Tribunal: TJES
Processo: 0005558-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano Qualificado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005558-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03) e de violação de domicílio com majorante por concurso de pessoas (art. 150, §1º, do CP), condenando-o apenas pelo delito de receptação (art. 180, do CP). Narra a denúncia que, em 22 de julho de 2023, no bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, policiais militares, dirigiram-se a uma residência, supostamente ocupada por três indivíduos ligados a facções criminosas, que ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga, invadindo imóveis vizinhos e arremessando objetos semelhantes a armas de fogo, que foram posteriormente apreendidas, tratando-se de duas pistolas 9mm, 52 munições, três carregadores e uma mira a laser.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de violação de domicílio, majorado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito condenatório, tem-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não restou comprovado, em razão dos depoimentos dos policiais militares, relatando que não presenciaram o apelado arremessando objetos durante a fuga, além de afirmarem que os corréus assumiram a posse das armas.

Não é possível reconhecer o porte de arma de fogo compartilhado, diante da ausência de elementos demonstrando que apelado possuía acesso e disponibilidade para uso do artefato, de modo que inexiste prova segura para fundamentar uma condenação.

O ingresso do réu em imóvel alheio com a finalidade de fugir da abordagem policial não configura o tipo penal do art. 150 do CP, por ausência do elemento subjetivo de invadir ou permanecer contra a vontade do morador.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005558-43.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO, YURI DELGADO CARRICO, GUSTAVO HENRIQUE SOARES
Advogado do(a) APELADO: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (id 11705563), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu

MC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO
, da imputação pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03) e
violação de domicílio, majorado pelo concurso de pessoas
(art. 150, §1º, do CP), condenando-o somente em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito e 15 (quinze) dias-multa.

Registro que o corréus Y
URI DELGADO CARRIÇO,
e
GUSTAVO HENRIQUE SOARES
foram condenados pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03) e receptação (art. 180, do CP), sendo absolvidos, quanto a imputação do crime de violação de domicílio, majorado pelo concurso de pessoas (art. 150, §1º, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2023, no bairro Ataíde, em Vila Velha-ES, policiais militares foram até uma residência na rua Mestre Joca, após informações do serviço de inteligência, de que indivíduos envolvidos com facções criminosas, estariam ocupando o local.

Ao chegarem no imóvel, os policiais visualizaram três indivíduos empreendendo fuga e invadindo imóveis vizinhos, momento em que arremessaram dois objetos, parecidos com armas de fogo.

Após perseguição, foi realizada a abordagem e a prisão dos acusados, sendo que, os policias localizaram os objetos arremessados, constatando que eram 02 (duas) pistolas 9mm., 52 (cinquenta e duas) munições, 03 (três) carregadores e 01 (uma) mira a laser.

A denúncia ainda relata que, no imóvel ocupado pelos acusados, foi encontrado um veículo Hyundai Creta, placa RQN7B12, objeto de roubo, ocorrido no dia 20/07/2023.

No mérito, em relação
ao pedido ministerial
, objetivando a condenação do réu
MC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO
, verifico que a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, está comprovada pelo boletim unificado (fls. 10/20), auto de apreensão (fls. 55/57), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 58/59) e laudo pericial (fls. 269/275).

No entanto, em relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha policial militar JOHNNY RANGEL CARDOSO (link de fls. 337) narrou em Juízo que os corréus GUSTAVO e YURI assumiram que eram os proprietários das armas de fogo.

Disse ainda, que não foi encontrado nada de ilícito com MC DOUGLAS e que ele não arremessou nada, durante a fuga.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha DIONATHAN HENRIQUE DA SILVA (link de fls. 337), também policial militar, relatando que não visualizou o MC DOUGLAS dispensar algo de ilícito.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu portava a arma de fogo apreendida, até porque se trata de crime de mão própria, não podendo ser praticado de forma simultânea com os corréus, que foram condenados por este delito.

Sobre a matéria, cito o seguinte precedente do STJ:

“(..) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela ausência de prequestionamento das teses no sentido de que
o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mão própria, não podendo ser praticado por duas ou mais pessoas simultaneamente,
e da ausência de documento comprobatório da idade do menor envolvido no delito.(...)” (grifo nosso)

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 15/12/2020
, DJe de 17/12/2020.)

A
lém disso,
tenho que não é possível reconhecer o porte de arma de fogo compartilhado, como pretende o Ministério Público, pois não restou comprovado de forma inequívoca, que o apelado MC DOUGLAS possuía acesso e disponibilidade para uso do artefato, de modo que inexiste prova segura para fundamentar uma condenação.

Prosseguindo,
em relação ao pleito ministerial de condenação pela prática do crime de violação de domicílio, verifico que o apelado não pretendia entrar ou permanecer em residência alheia, já que ingressou no imóvel para fugir da abordagem policial, o que não configura o crime descrito no art. 150, §1º, do CP), como já decidido, também pelo STJ, no Recurso Especial n. 1.801.919/DF
,
relator Ministro Nefi Cordeiro,

Sexta Turma,

julgado em 17/9/2019
, DJe de 4/10/2019.

Por fim
, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas, deve ser mantida a absolvição do acusado, na forma como estabelecida na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.